Tribunal: STF
Processo: RE 1602885
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE RÁDIO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que assentou, in verbis:

“PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 183 DA LEI 9.742/97. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE RÁDIO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. AFASTADA A TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO E DE EXPRESSÃO. REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PREVISTA NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
1. De acordo com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, o crime tipificado no art. 183 da Lei nº 9.472/97 é formal e de perigo abstrato, que se consuma com a mera utilização do aparelho transmissor, ainda que o resultado naturalístico (interferência na integridade dos serviços de telecomunicação que utilizem radiofrequência ou satélite) não ocorra, razão pela qual prescinde da realização de prova pericial a fim de comprovar a materialidade delitiva. 
2. Isso não significa que se dispense a demonstração, ao menos, de que o aparelho transmissor utilizado na empreitada criminosa opere em frequência alta o suficiente para ser capaz oferecer perigo de dano. Tal ressalva é relevante em razão da jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal, que, em sentido contrário ao do eg. Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos excepcionais, quando a rádio clandestina opere em baixa frequência, em localidades afastadas dos grandes centros e em situações nas quais seja demonstrada a inexistência de lesividade. 
3. Compatibilizando-se os entendimentos das Cortes Superiores, conclui-se que a potencialidade lesiva dos aparelhos transmissores deve ser demonstrada, admitindo-se, no entanto, que o seja por meio de análise técnica dos profissionais dos órgãos e instituições fiscalizadoras – como a ANATEL –, dispensando-se a realização de laudo pericial sobre o aparelho, a fim de atestar a potencial interferência prejudicial. 
4. No caso em análise, a materialidade delitiva restou comprovada através do auto de apreensão e do Informe nº 2/2017/SEI/GRO2FI2/GR02/SFI elaborado por técnicos da ANATEL, o qual indica que o aparelho apreendido tem potência média de 350W – muito superior ao conceito de baixa potência empregado pela jurisprudência para fins de incidência do princípio da insignificância. 
5. Afasta-se a alegação de inconstitucionalidade, sendo necessário compatibilizar o direito à comunicação e o interesse de assegurar uma radiodifusão livre comunitária, mediante a prévia autorização do serviço pelo órgão competente regulador da atividade de telecomunicações, como, aliás, prevê a própria Constituição da República, em seu art. 223, ao estabelecer a competência do Poder Executivo para tanto. Não se trata, pois, de restringir a liberdade de expressão e de comunicação, mas de limitação constitucional quanto à forma de se explorar a comunicação pelas ondas eletromagnéticas, condicionada à prévia autorização pelo órgão competente. 
6. Também não merece acolhida a tese de ausência de dolo, ao argumento de que não seria intenção do réu agir na clandestinidade. As provas dos autos são inequívocas em demonstrar que o recorrente tinha ciência da ilicitude, a pretexto de que pretendia regularizar o funcionamento da rádio, que, mesmo sem autorização, continuava funcionando. 
7. Apelação improvida.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao artigo 5º, IV, IX, XIV e 220, da Constituição Federal. 
A defesa sustenta que “Trata-se de apelação criminal interposta por PAULO CESAR BERNARDES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Volta Redonda/SJRJ (evento 91 dos autos originários), que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 183 da Lei 9.472/97, à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direito.”
Aduz que “O recorrente, em suas razões (evento 102 dos originários), sustentou, em síntese,: (1) ausência de prova idônea acerca da materialidade do delito, haja vista a falta de perícia técnica sobre os aparelhos apreendidos, nos termos do art. 158 do CPP, que não pode ser substituída pela prova realizada unilateralmente no âmbito do inquérito policial; (2) inconstitucionalidade quanto à criminalização das rádios comunitárias, por violação à liberdade de expressão e de comunicação; e (3) atipicidade formal da conduta, em razão da ausência de dolo, uma vez que o apelante não teve intenção de agir "clandestinamente", considerando sua baixa instrução e acesso a informação, tendo procurado meios para regularizar a situação da rádio comunitária.”
Argumenta que “(...)o Tribunal a quo decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, incorrendo em violação a diversos dispositivos constitucionais, e, inclusive, ferindo à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”
 O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.. 

É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, verifica-se que o Tribunal a quo, ao julgar a apelação, analisou detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, realizando o cotejo de tais elementos com a legislação infraconstitucional aplicável è espécie (Lei nº 9.472/97). Extrai-se do voto condutor que: 

“A Lei nº 9.472/97 tipificou o crime de atividade de telecomunicação clandestina, nos seguintes termos: 

Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação: 
Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, direta ou indiretamente, concorrer para o crime. 

O referido diploma legal definiu, ainda, os elementos do tipo, ao estabelecer o conceito de atividade clandestina, em seu artigo 184: 

Art. 184, parágrafo único: Considera-se clandestina a atividade desenvolvida sem a competente concessão, permissão ou autorização de serviço, de uso de radiofrequência e de exploração de satélite. 

De acordo com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, trata-se de crime formal, de perigo abstrato, pois o que se pretende é garantir a segurança dos meios de comunicação, de modo a evitar danos aos serviços de telecomunicação de uma maneira geral. Sob esse prisma, a simples operação clandestina de atividades de telecomunicações representa perigo, na medida em que pode acarretar uma série de interferências, inclusive, para os serviços de navegação marítima e aérea. 
Portanto, o delito se consuma com a mera utilização do aparelho transmissor, ainda que o resultado naturalístico (interferência na integridade dos serviços de telecomunicação que utilizem radiofrequência ou satélite) não ocorra, razão pela qual prescinde da realização de prova pericial a fim de comprovar a materialidade delitiva. 
(...)
Em outras palavras, não é necessário comprovar o dano, pois o crime em questão é de perigo em abstrato. 
Isso não significa que se dispense a demonstração, ao menos, de que o aparelho transmissor utilizado na empreitada criminosa opere em frequência alta o suficiente para ser capaz oferecer perigo de dano. Tal ressalva é relevante em razão da jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal, que, em sentido contrário ao do eg. Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos excepcionais, quando a rádio clandestina opere em baixa frequência, em localidades afastadas dos grandes centros e em situações nas quais seja demonstrada a inexistência de lesividade. 
(...)
Voltando-se à análise do caso concreto, segundo a narrativa da denúncia, o apelante desenvolveu atividade clandestina de telecomunicações no bairro Açude, em Volta Redonda/RJ, consistente do funcionamento de rádio clandestina denominada Pentecostal FM, mediante o uso de aparelhos de transmissão apreendidos no imóvel de propriedade do acusado, cuja potência média seria de 350W, sem autorização dos órgãos competentes. 
Constata-se que a materialidade delitiva restou comprovada através do auto de apreensão ( processo 0500633-48.2015.4.02.5104/RJ, evento 11, OUT1), e do Informe nº 2/2017/SEI/GRO2FI2/GR02/SFI elaborado por técnicos da ANATEL ( processo 0230051-36.2017.4.02.5104/RJ, evento 1, OUT1, p. 68-71), o qual indica que o aparelho apreendido tem potência média de 350W – muito superior ao conceito de baixa potência empregado pela jurisprudência para fins de incidência do princípio da insignificância – e apresenta “potencial risco de interferência” e “latente contaminação espectral de um sistema de rádio com equipamentos não homologados”. 
Portanto, não procede a alegação de ausência de prova acerca da materialidade, não sendo aplicável, ademais, o princípio da insignificância ao caso dos autos.
De outro giro, também não prospera a tese de inconstitucionalidade do tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/97, por violação aos direitos de liberdade de expressão e de comunicação. 
Tendo em vista que nenhum direito é absoluto, é necessário compatibilizar o direito à comunicação e o interesse de assegurar uma radiodifusão livre comunitária, mediante a prévia autorização do serviço pelo órgão competente regulador da atividade de telecomunicações, como, aliás, prevê a própria Constituição da República, em seu art. 223, ao estabelecer a competência do Poder Executivo para tanto. 
Mesmo no caso de serviço de radiodifusão comunitária, impõe-se o preenchimento dos requisitos legais, nos termos da Lei nº 9.612/98, entre os quais a baixa potência, a ausência de fins lucrativos e, notadamente, a outorga de autorização para exploração do serviço. 
Portanto, na espécie, não se trata de uma rádio comunitária devidamente regulamentada e sim a uma rádio clandestina.
(...)
Vale dizer que a Lei nº 9.612/98 não trouxe qualquer abrandamento ao tipo descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97, já que continua a exigir, além de outros requisitos, que haja autorização estatal para funcionamento da rádio, mesmo que se trate de comunitária.
(...)
Superado esse aspecto, vê-se que a situação fática se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no artigo 183 da Lei nº 9.472/97, eis que o apelante agiu, de forma consciente e deliberada, sem a devida autorização da autoridade competente na exploração de rádio. 
Deveras, a autoria é inconteste, conforme auto de prisão em flagrante ( processo 0500633- 48.2015.4.02.5104/RJ, evento 11, OUT1) e depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.
(...)
Nesse contexto, não merece acolhida a tese de ausência de dolo, ao argumento de que não seria intenção do réu agir na clandestinidade. As provas dos autos são inequívocas em demonstrar que o recorrente tinha ciência da ilicitude, a pretexto de que pretendia regularizar o funcionamento da rádio, que, mesmo sem autorização, continuava funcionando.”

Verifico que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.472/97), o que é inviável em sede extraordinária.
Ademais, as premissas nas quais se fundou o julgamento da apelação, por demandarem a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podem ser revistas por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS: PRECEDENTES. MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA: PRECEDENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1416830 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 30-05-2023  PUBLIC 31-05-2023)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente